Tribunal: TJSP
Processo: 1112807-15.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo em Recurso Especial interposto pela ré embargante que foi conhecido para dar provimento ao Recurso Especial, com determinação de reexame dos Embargos opostos contra o Acórdão que deu parcial provimento aos Apelo apresentado por ela. REXAME DOS EMBARGOS: omissão configurada quanto à alegação suscitada pela ré de incidência de multa com base em cláusula estabelecida

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo em Recurso Especial interposto pela ré embargante que foi conhecido para dar provimento ao Recurso Especial, com determinação de reexame dos Embargos opostos contra o Acórdão que deu parcial provimento aos Apelo apresentado por ela. REXAME DOS EMBARGOS: omissão configurada quanto à alegação suscitada pela ré de incidência de multa com base em cláusula estabelecida em contrato apócrifo. Aplicação da multa, contudo, que deve ser mantida, conforme estabelecido no Acórdão que julgou a Apelação. Ré que afirmou, em sede de Embargos Monitórios, que recebeu o contrato de compra e venda juntado pela autora com a inicial e que cumpria todas as obrigações contratuais. Alegada falta de anuência em relação à cláusula penal, em razão da falta de assinatura dela, que consubstancia comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico ("venire contra factum proprium"), por violar a boa-fé objetiva e os deveres anexos de lealdade, transparência e colaboração, que norteiam as relações contratuais, não só na formação, mas também na execução e na extinção do negócio. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.*